Tribunal: STF
Processo: AP 2164
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DESPACHO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de  DEIVISTON DA SILVA RIBEIRO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENA´RIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 30/5/2023), pela prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.
Em 5/8/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e  DEIVISTON DA SILVA RIBEIRO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 99):

1. 150 horas de prestação de serviços;
2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.
Em 3/2/2026, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES comunicou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu  DEIVISTON DA SILVA RIBEIRO (eDoc. 123, fl. 621).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou  “pela declaração de extinção da punibilidade  de Deiviston da Silva Ribeiro, com o consequente arquivamento dos  autos” (eDoc. 126). 

É o breve relatório. DECIDO.

Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e DEIVISTON DA SILVA RIBEIRO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, o réu cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à UMEF JUIZ JAIRO DE MATTOS PEREIRA, escola de Vila Velha/ES (eDoc. 123).
No que se refere à segunda condição (prestação pecuniária no valor de R$ R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), houve o cumprimento integral (eDoc. 123, fl. 577).
Quanto à terceira (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 123, fl. 592).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP)”.
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DEIVISTON DA SILVA RIBEIRO .
Comunique-se ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Arquive-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente